Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO AO FINAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado.
2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações do espólio agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade, quais sejam, a capacidade financeira do acervo hereditário nem a cota dos herdeiros.
3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV.
4. Não há que se falar em pagamento dos honorários ao final, uma vez que estes devem ser adiantados ao perito.
5. A condenação por litigância de má-fé requerida pelo apelado exige a configuração de dolo ou má conduta processual da parte não tendo a irresignação da parte agravante se revestido de caráter protelatório ao buscar reverter a decisão que lhe foi desfavorável.
6. Recurso conhecido e desprovido.